Tribunal: TJMT
Processo: 0013136-16.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013136-16.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (EMBARGADO), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (EMBARGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS E DE CRÉDITO ROTATIVO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – DEMANDA NÃO INSTRUÍDA COM BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO OU DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À PRODUÇÃO DE PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu proveu o recurso de apelação cível interposto pelos embargados,

HELDER FURTADO MARTINS e outros, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS E DE CRÉDITO ROTATIVO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – DEMANDA NÃO INSTRUÍDA COM BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO OU DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À PRODUÇÃO DE PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensáveis à solução da lide.

"A propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" ( AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/03/2014).3.

No caso concreto, os documentos apresentados constituem começo de prova escrita, não sendo, todavia, suficientes a demonstrar a origem e a evolução do crédito pleiteado, impondo-se a extinção da ação monitória, por inépcia da petição inicial. ”
(Id. 184336684).

Em suas razões, de Id. 185956654, a parte embargante aduz que o julgado é contraditório no ponto em que deferiu a assistência judiciária aos embargados e, ainda, e, relação aos
“documentos exigidos para a Ação Monitória, que possuem nexo causal, demonstrando a liberação e utilização dos créditos, porém deixaram os Requeridos/Embargados de cumprir com as suas obrigações, e não deve a Cooperativa amargar o prejuízo. ”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos,
“a fim de considerar que a Cooperativa comprovou o fato constitutivo do seu direito, e manter inalterada a decisão de primeira instância, onde o título foi convertido em executivo judicial, para que seja dado prosseguimento ao feito.”

A contraminuta foi ofertada ao Id. 187857660, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No v. acórdão foram apreciadas de forma clara as provas produzidas nos autos que levaram à reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Cuida-se de ação monitória por meio da qual a Cooperativa, ora apelada, visa constituir de pleno direito em título executivo judicial as Cédulas de Crédito - Rotativo sob n. B51032614-3, no valor de R$100.000,00, vencida em 16.10.2016, e a Cédula de Crédito Bancário - Limite para Desconto de Recebíveis de no B51030915-0, no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016. A ação foi distribuída com valor da causa no montante de R$160.635,51 (cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

O Magistrado a quo rejeitou os embargos monitórios manejados pelos demandados, ora apelantes e, via de consequência, acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a incidência dos encargos contratados.

Irresignados os Requeridos, interpuseram o presente recurso de apelação cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Da assistência judiciária.

De início, alisando os documentos juntados pelos recorrentes (Id. 165914681) e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes, por ora, fazem jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
.

Da preliminar de cerceamento de defesa (prova pericial)

A preliminar de cerceamento de defesa, aduzida pelos apelantes, não comporta acolhimento.

O indeferimento de realização de perícia contábil não caracterizou no caso dos autos cerceamento de defesa, mas expressão do dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do que preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De todo modo, como já pacificado há décadas, "em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório" (STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro).

A propósito, confira-se a lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes." (José Roberto dos Santos Bedaque. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).

Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"(...). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa . ( AgRg no AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos, se determinada prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto. Tal proceder violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019, DJe 20/05/2019, destaques nossos).

Com efeito, a prova coligida nos autos é suficiente para permitir a análise de supostas ilegalidades cometidas, não sendo pertinente a produção de nenhuma outra prova, mormente considerando que se trata de matéria de direito e a realização de perícia contábil caracterizaria diligência meramente protelatória, sendo corretamente indeferida pelo Juízo a quo, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da inépcia da inicial.

Os apelantes requerem seja reconhecida a carência da ação ajuizada, uma vez que o título não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade pressupostos para a ação monitória. Referem, no ponto, que o único documento apresentado capaz de relacionar os títulos é a “memória discriminada” juntada à inicial, cuja discriminação não faz relação alguma com os títulos mencionados no borderô, não existindo comprovação da vinculação de ambos, pois desacompanhados dos títulos (cheques) ora descontados e extratos bancários.

Com razão.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em Cédula de
Crédito Bancário Rotativo sob n. B51030915-0,
no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016, junto ao Id. 154569674 - Pág. 29, instruída com memória discriminada de Id. 154569675 - Pág. 1; e Cédula de
Crédito Bancário de Limite para Desconto de Recebíveis de no B51032614-3
, no valor de R$100.000,00, vencida em 16.10.2016, apresentada ao Id. 154569674 - Pág. 22/28.

Em relação à Cédula de Crédito Bancário de Limite para Desconto de Recebíveis de
no B51032614-3
, no valor de R$100.000,00, verifica-se que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação, vieram aos autos apenas cópias do contrato.

Embora colacionados os borderôs de desconto de cheques de Id. 154569674 - Pág. 36/38 e memória discriminada de Id. 154569675 - Pág. 1, este diverge das cédulas questionadas nos autos, pois refere-se à
Cédula de Crédito Bancário a de no B61030420-6, no valor de R$86.000,00, contratada em 12.02.2016,
ou seja, que não é objeto da ação monitória.

Em relação à
Cédula de Crédito Bancário Rotativo sob n. B51030915-0
, no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016, embora instruída com memória discriminada de Id. 154569674 - Pág. 42/43, esta por si só não indica a evolução da dívida, pois não foram apresentados os extratos da movimentação financeira do devedor a fim de comprovar a disponibilização do crédito bem como a evolução do débito.

Sabe-se que o ônus de instruir a inicial a evolução do débito ou os extratos das movimentações financeiras do devedor, a fim de comprovar a disponibilização do crédito, as devidas amortizações e sua utilização é da parte credora, ora apelada.

Portanto, no caso do contrato de crédito rotativo a memória discriminada apresentada pela parte autora não é capaz de demonstrar evolução do débito desde o início. Limita-se apenas a atualizar as parcelas vencidas e sem indicar como o deságio das parcelas vincendas foi efetuado, tampouco informa e relaciona as amortizações feitas pelos demandados. Tratando-se de cédula de crédito rotativa, tais informações são fundamentais para o fim de demonstrar o fato constitutivo do direito da credora, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa por parte dos devedores, de modo a permitir o exame da evolução da dívida.

Destarte, resta inelutável que não há documento demonstrando a evolução da dívida na conta corrente dos devedores, assim como a memória discriminada juntada aos autos é um documento unilateral produzido pela apelada e não reflete a movimentação financeira de todo o período do contrato, logo, deveria ao menos ter sido apresentados os extratos bancários.

Desse modo, merece acolhida a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte autora, intitulada credora não comprovou eficazmente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, CPC).

Neste sentido é a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Ação monitória. Contrato de Borderôs de descontos. desconto de títulos. Necessidade de apresentação do contrato, dos borderôs assinados, dos extratos comprovando o creditamento dos valores, bem como de cópia dos títulos descontados e não quitados. Documentos juntados que não são suficientes para embasar o pedido formulado na presente ação. Impossibilidade de se verificar a existência da dívida original e os valores declinados na petição inicial. Decisão que determina a exibição de documentos mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TIPR. Agravo de Instrumento no 0002082-22.2019.8.16.0000 – Rel.a Juíza Substituta em 2o Grau Vania Maria da S. Kramer – 16a Câmara Cível – DJe Destaquei.12-6-2019).

Apelações Cíveis. Ação Monitória. Sentença de extinção por Recurso de ambas as partes. Ausência de prova escrita CPC, art. 485, IV). Apelação cível (01). Insurgência do banco autor. Alegada suficiência dos documentos juntados à inicial. Não acolhimento. Contrato de desconto de título. Necessidade de juntada dos extratos da conta corrente e dos títulos que embasam o contrato. Inexistência no caso. Ausência de prova escrita . Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.da dívida Apelação cível (02) (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJPR. Apelação Cível no 0025020-96.2015.8.16.0017 – Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Humberto Gonçalves Brito – 13a Câmara Cível – DJe 10-4-2019).

“Apelação Cível. Contrato de descontos. Ação monitória títulos. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Apelo do autor. Alegação de que a apresentação do contrato e dos extratos da conta corrente são suficientes para a propositura da demanda. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a monitória são insuficientes para o ajuizamento da demanda. Contrato que deve vir acompanhado das duplicatas, dos borderôs de desconto e prova do crédito do valor na conta Sentença mantida. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.” (TJPR. Apelação Cível no 0004074-88.2012.8.16.0153 – Rel.a Des.a Rosana Andriguetto Destaquei.de Carvalho – 13a Câmara Cível – DJe 27-2-2019).”
(destaquei)

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, posto que
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte embargante, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, fica a recorrente advertida que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023